Tribunal: STF
Processo: HC 100004
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. 
   PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DÉBITO QUE SUPERA 
   O VALOR FIXADO NO ART. 1º, I, DA LEI 9.441/97. ORDEM DENEGADA. 
   

1. 	A impetrante pretende a aplicação do princípio da 
   insignificância alegando que a quantia não repassada à 
   Previdência Social pelo paciente é inferior ao valor mínimo 
   fixado na Portaria MPAS 4.943/99, para o ajuizamento de ação de 
   execução.
2. 	O art. 4º da Portaria MPAS 4.943/99 determina 
   somente o não-ajuizamento da execução, quando o débito inscrito 
   como Dívida Ativa do INSS for igual ou inferior a R$ 10.000,00 
   (valor modificado pela Portaria MPAS 1.105/02), sem, entretanto, 
   que haja extinção do crédito.
3. 	Não se pode invocar tal 
   dispositivo legal para fazer incidir o princípio da 
   insignificância, visto que, nesses casos, não há extinção do 
   crédito tributário, mas mera autorização para o não-ajuizamento 
   de execução, que, no entanto, poderá ser ajuizada, quando o valor 
   do débito ultrapassar o limite indicado.  
4. 	A extinção do 
   crédito fiscal está prevista no art. 1º, I, da Lei 9.441/97 e 
   atinge, apenas, os débitos inscritos em Dívida Ativa que não 
   ultrapassarem o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).
5. 	Foi 
   apurado pelo INSS um crédito previdenciário no valor total de R$ 
   13.884,71 (treze mil oitocentos e oitenta e quatro reais e 
   setenta e um centavos), decorrente do não-recolhimento de 
   contribuições pelo paciente.
6. 	Habeas corpus denegado.